Tribunal: TJMT
Processo: 1023607-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023607-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA LISSONI PAIXAO - CPF: 728.334.839-53 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1023607-44.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO.

RECORRIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

COBRANÇA DE FATURA DE TV POR ASSINATURA COM VALOR ACIMA DO CONTRATADO – CONTESTAÇÃO DAS COBRANÇAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de urgência antecipada, bem como, reconhecer indevidas as cobranças que superam o valor do plano contratado que corresponde ao valor de
R$ 1.949,30 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
, condenar a parte recorrida a
restituir em dobro
a quantia de
R$ 1.949,30 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
, cujo montante corresponde o valor de
R$ 3.898,60 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
, Julgando Improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do
quantum
indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1
.
Da existência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida cobrança de serviços acima do contratado perpetrada pela empresa recorrida, além
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

2.

Do
quantum
indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021